Tribunal: TJDFT
Processo: 0741920-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP INSTITUCIONAL. VALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva de urgência prevista no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006. A defesa alega nulidade da intimação, ausência de ciência inequívoca das medidas protetivas e requer a revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação do paciente acerca das medidas protetivas, realizada por meio do aplicativo WhatsApp, é válida e suficiente para configurar ciência inequívoca; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, em especial na proteção da vítima e na garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em audiência de custódia, com fundamentação idônea no risco à ordem pública e à segurança da vítima, diante da gravidade em concreto das condutas e da reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica.
4. O periculum libertatis está configurado, uma vez que o paciente, mesmo ciente da proibição de contato, foi até a residência da ofendida e tentou arremessar objeto no local, revelando desprezo às determinações judiciais, com risco iminente à integridade física e psicológica da vítima.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006) é formal e se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial da qual o réu tinha ciência inequívoca, independentemente de resultado naturalístico.
6. A intimação realizada via WhatsApp institucional, certificada por Oficial de Justiça e com resposta do paciente, é válida e suficiente para demonstrar a ciência da ordem judicial, sobretudo em razão da titularidade inequívoca da linha telefônica, em consonância com a Resolução CNJ no 354/2020 e precedentes deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313 e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 20 e 24-A; Resolução CNJ no 354/2020; Portaria GC no 34/2021 (revogada pela Portaria GC no 100/2025).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022; TJDFT, Acórdão 2030516, 0712422-09.2024.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025, DJe 20.08.2025.